Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701099-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: INEXXUS COMUNICACOES LTDA RECORRIDO: JOSE ADELMO LISBOA JUNIOR DESPACHO Intime-se a parte recorrente (INEXXUS COMUNICAÇÕES LTDA) para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da petição da parte recorrida (JOSE ADELMO LISBOA JUNIOR) de ID 63725759, notadamente esclarecendo se deseja prosseguir com o recurso de ID 63721666. Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal